Tribunal: TJDFT
Processo: 0700557-82.2021.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700557-82.2021.8.07.0019 RECORRENTE: WELINGTON JESUS DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO AFASTADA ANTE A EXISTÊNCIA DE PROCESSOS EM CURSO. POSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado, quando se observa que o réu responde a outras ações penais, ainda que em curso, pois indica que ele se dedica à atividade criminosa com habitualidade, portanto, não deve ser beneficiado com a causa especial de diminuição. 2. Adequado o regime prisional semiaberto bem como a não substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante da quantidade de pena aplicada. 3. Recurso conhecido e improvido. O recorrente alega ter o acórdão recorrido negado vigência ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, porque a existência de ações penais em curso não impede a aplicação da causa de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à indicada afronta ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006. Isso porque a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o STJ tem decidido que "inquéritos policiais e/ou ações penais ainda sem a certificação do trânsito em julgado não constituem fundamento idôneo a justificar o afastamento do redutor descrito no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, em observância ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade" (AgRg no AREsp 1974672/SC, Relator Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), DJ-e de 25/3/2022). Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015